Tribunal: STF
Processo: Rcl 32787
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO RDC N. 14/2012. RESTRIÇÃO AO USO DE ADITIVOS NOS PRODUTOS FUMÍGENOS DERIVADOS DO TABACO. RESTRIÇÃO POR RESOLUÇÃO. COMPETÊNCIA NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.874: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.